Tribunal: TJSP
Processo: 2338337-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra o valor arbitrado a título de honorários periciais – Valor arbitrado em excesso, considerando-se a complexidade da perícia, o tempo necessário para a sua realização, o proveito econômico almejado pelo autor e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Verba minorada – Recurso provido.